Tribunal: CARF
Processo: 16682.900534/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900534/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.146 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO
NA
FONTE
DE
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO;
A interessada apresentou complemento ao informe de rendimentos
apresentados na manifestação de inconformidade onde estão detalhados os
rendimentos nominais e respectivas retenções ocorridas ao longo do ano-
calendário que comprovam sua alegação.
RETENÇÕES EM FONTE. CÓDIGO DE ARRECADAÇÃO 6190.
RETENÇÕES CONJUNTA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. RETENÇÕES
RECONHECIDAS ESTÃO CONVERGENTES COM INFORMAÇÕES DA
DIRF
E
PRESTADAS
EM
DIPJ.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO TOTAL DAS RETENÇÕES
INFORMADAS EM DCOMP.
As retenções confirmadas pela autoridade administrativa estão convergentes
com as informações contidas em DIRF e pela própria interessada na DIPJ.
Assim, se se o valor informado de IRRF na DIPJ estava errado, competia à
própria interessada informar o erro e apresentar documentos para comprovar as
retenções corretas, o que não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer direito creditório complementar no
montante de R$ 9.624.032,11, em face do reconhecimento de retenções sob o código de
arrecadação 3426 relativo a rendimentos auferidos de R$ 40.139.393,76 do Fundo de
Investimento Angra dos Reis FI Multimercado administrado pelo Banco Safra.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900534/2015-31
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 11-58.930, de 19 de dezembro
de 2017, da 3a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP n° 14209.17185.280510.1.7.02-1127 e não homologou as
compensações declaradas nas DCOMPs n°s 39868.66306.280510.1.7.02-0008 e 31432.2285
9.280510.1.3.02-0666.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 38577.62298.280510.1.7.02-0600 cujo
crédito informado é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2009 no montante de R$
42.735.992,46.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido no montante de R$
32.628.791,41 em virtude do reconhecimento de apenas parte das retenções em fonte informadas
na DCOMP, conforme detalhamento abaixo do Despacho Decisório:

Irresignada com o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde afirma que as retenções não confirmadas pela autoridade administrativa
efetivamente ocorreram e que decorrem do recebimento de receitas advindas de aplicações
financeiras (código de receita 3426) e de prestação de serviços de telefonia para órgãos públicos
(código de receita 6190).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
acórdão cuja ementa, abaixo transcrita resumiu os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, o qual deve vir junto com a
impugnação.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Cientificada do acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 904
a 921) onde reafirma que as retenções não confirmadas no despacho decisório efetivamente
ocorreram e que decorrem do recebimento de receitas advindas de aplicações financeiras (código
de receita 3426) e de prestação de serviços de telefonia para órgãos públicos (código de receita
6190).
Em relação ao código de receita 3426 juntou informe de rendimentos para
comprovar o IRRF no montante de R$ 9.624.032,11 relativo a aplicações financeiras no fundo de
investimento “Angra dos Reis FI Multimercado Telemar”.
Quanto as retenções do código de arrecadação 6190, afirmou que no processo
administrativo n° 16682.720347/2015-75, onde foram arquivados os documentos que ampararam
a análise do crédito, as retenções em questão deixaram de ser reconhecidas unicamente porque
não foram localizadas na DIRF das respectivas fontes pagadoras, mas que a DRJ deveria ter
convertido o julgamento em diligência para determinar a análise do “extrato de DIRF” de todas
as filiais e não somente da matriz, de modo a não prejudicar a Recorrente por eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras, bem como cumprir a regra do artigo 37, da Lei no 9.784/991.
Pleiteou a realização de diligência, formulou quesitos e indicou assistente técnico,
caso as informações e documentos juntados aos autos não forem suficientes para ratificar seus
argumentos.
Requer ao final o provimento do recurso com o reconhecimento integral do
crédito pleiteado e homologação das compensações.
É o Relatório.

1 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Do pedido de diligência
Quanto ao pedido de diligência, não obstante a Recorrente ter formulado os
quesitos e indicado o assistente técnico, entendo que as informações e documentos contidos nos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme se verá adiante na análise do
mérito.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

Assim, por considerar prescindível a diligência requerida, indefiro o pedido.
Mérito
A compensação foi homologada parcialmente porque o direito creditório pleiteado
não foi integralmente reconhecido. Na DCOMP n° 38577.62298.280510.1.7.02-0600 onde a
Recorrente informou saldo negativo de IRPJ de R$ 42.735.992,46 e o montante reconhecido pela
autoridade administrativa foi de R$ 32.628.791,41.
O reconhecimento parcial do direito creditório decorreu da não confirmação de
parte das retenções em fonte informadas na DCOMP. As retenções não confirmadas foram
discriminadas no Despacho Decisório conforme tabela abaixo colacionada:

As retenções não confirmadas serão analisadas em seguida, de acordo com o
código de arrecadação.
Da retenção do código de arrecadação 3426
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que cometeu um
equívoco no preenchimento da linha 100 da Ficha 54 da DIPJ ao informar como rendimentos
recebidos do Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91) o montante de 57.694.890,67, tendo
somado o rendimento efetivo de R$ 15.290.706,21 do Banco do Brasil com as receitas
financeiras recebidas do Banco Safra de Investimentos S.A (CNPJ 07.002.898/0001-86) no
montante de R$ 40.139.393,76.
A Recorrente alegou que no ano-calendário de 2008 auferiu rendimentos junto ao
Banco Safra da ordem de R$ 40.139.393,7, que tiveram como origem aplicações financeiras
realizadas no fundo de investimento "ANGRA DOS REIS Fl MULTIMERCADO TELEMAR",
o que gerou a retenção de IRRF de R$ 9.624.032,11. Juntou o comprovante de rendimentos
abaixo colacionado (e-fl. 219):
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

A DRJ entendeu que o documento apresentado não preenchia os requisitos legais,
pois não especificava os períodos de recebimento e nem os código de retenção. A DRJ afirmou,
ainda que não teria localizado no sistema DIRF a declaração correspondente ao documento
apresentado.
No recurso voluntário a Recorrente reafirma que cometeu um equívoco quando do
preenchimento da DIPJ, tendo informado na linha 100 da Ficha 54, por engano, os rendimentos
recebidos do Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0001-91) no valor efetivo de R$ 15.290.706,21
com as receitas financeiras recebidas pelo Banco Safra de Investimentos S.A (CNPJ
07.002.898/0001-86) na monta de R$ 40.139.393,76, fazendo assim constar um montante
superior aquele efetivamente recebido apenas pelo Banco do Brasil.
Para comprovar as suas assertivas de que efetivamente sofreu a retenção, a ora
Recorrente apresentou o Informe de Rendimentos, para comprovar que auferiu rendimentos
junto ao Banco Safra da ordem de R$ 40.139.393,7, que tiveram como origem aplicações
financeiras realizadas no fundo de investimento “ANGRA DOS REIS FI MULTIMERCADO
TELEMAR”, o que gerou a retenção de IRRF na monta de R$ 9.624.032,11
Para afastar o argumento da DRJ de que o comprovante apresentado não
informava os períodos de recebimento e nem os códigos de arrecadação, no recurso voluntário a
Recorrente complementou o comprovante recebido do Banco Safra com a apresentação dos
rendimentos e retenções da aplicação junto ao Fundo de Investimento ANGRA DOS REIS FI
MULTIMERCADO (e-fls. 927-928), conforme comprovante abaixo colacionado:
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

Verifica-se, pois, que o comprovante apresentado detalha os rendimentos
nominais e respectivas retenções ocorridas ao longo do ano-calendário 2008, e o valor dos
rendimentos e retenções conferem com o argumento da Recorrente, isto é, rendimentos recebidos
de R$ 40.139.393,76 e IRRF de R$ 9.624.032,11.
Apesar do código de arrecadação informado no comprovante de rendimentos
(6800) que refere-se a rendimentos produzidos por aplicações em fundos de investimento e em
fundos de investimento em quotas de fundos de investimento e o código de arrecadação 3426
referir-se a rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa, decorrentes de
alienação, liquidação (total ou parcial), resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação,
entendo que se trata de erro que não macula a comprovação.
Além disso, as aplicações financeiras no FIC Angra dos Reis estão relacionados
no Razão às e-fls. 936-938:

Entendo, portanto, restar comprovado a retenção de IRRF no montante de R$
9.624.032,11.
Das retenções sob o código de arrecadação 6190
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que no processo
administrativo no 16682.720347/2015-75 foram arquivados os documentos que ampararam a
análise do crédito, e as retenções em questão deixaram de ser reconhecidas unicamente porque
não foram localizadas na DIRF das respectivas fontes pagadoras.
Aduz a Recorrente que as autoridades fiscais deixaram de reconhecer as retenções
apenas com base nas DIRFs, que poderiam conter incorreções, e a DRJ, ao invés de analisar esse
argumento da Recorrente e determinar a conversão do feito em diligência, para que fosse
efetivamente examinado se a Recorrente sofreu as retenções, seguiu um caminho simplório e
negou o crédito, porque não foram apresentados os informes de rendimentos.
Não assiste razão à Recorrente.
A uma, porque se as DIRFs estavam com incorreções, caberia à Recorrente
apresentar documentos para comprovar o erro, tais como as notas fiscais, o extrato bancário
comprovando o recebimento líquido das retenções e a escrituração contábil comprovando o
lançamento dos rendimentos brutos e das provisões das retenções. Tal procedimento é necessário
para fins de comprovação de reconhecimento de direito creditório pleiteado em que o ônus da
prova cabe ao requerente. Além dos mais são provas de elaboração da própria Recorrente, não
havendo, portanto, nenhum óbice para sua apresentação.
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

A duas, porque de acordo com os documentos apresentados pela própria
Recorrente as retenções não confirmadas foram relacionadas na DIPJ nos montantes confirmados
no Despacho Decisório e estão compatíveis com as informações que constam nas DIRFs como
se verá mais à frente.
Insta consignar que o código de arrecadação 6190 é relativo a retenção conjunta
de IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e entidades da administração
pública federal a outras pessoas jurídicas para cumprimento do determinado nos art. 64 da Lei no
9.430, de 1996 e artigo 34 da Lei no 10.833, de 2003.
O artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, impõe a obrigatoriedade da retenção do
IRPJ, da CSLL, do Pis e da Cofins sobre os pagamentos realizados a pessoas jurídicas por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal. O artigo 34 da Lei no 10.833, de
2003, estendeu essa obrigação aos pagamentos feitos por empresas públicas, sociedade de
economia mista e demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria
do capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.”
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da CSLL,
da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração pública
federal:
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e
III - demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional e
estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na modalidade
total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.”
A composição das alíquotas dos tributos que compõem o código de arrecadação
6190 é a seguinte:
Tributo
IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
Alíquota
4,80%
1,00%
3,00%
0,65%

Compulsando os autos, este relator elaborou planilhas em relação a cada uma das
retenções não confirmadas do código de arrecadação 6190, com a informação prestada pela
Recorrente em DIPJ, a informação contida em DIRF e a informação prestada na DCOMP. O
valor apurado do IRPJ, segundo a DIRF, será o valor do rendimento bruto multiplicado pela
alíquota de 4,80%. Os valores encontrados estão descritos nas tabelas abaixo:
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

Fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04:
Rendimento bruro
DIRF (R$)
IRRF da
DIRF (R$)
IRRF
da DIPJ (R$
IRRF
da DCOMP(R$)
2.349.955,28
112.797,85
112.771,24
134.238,38
O valor confirmado no Despacho Decisório (R$ 112.779,35) é maior que o
informado na DIPJ, e compatível com o apurado na DIRF.
Fonte pagadora CNPJ 03.132.745/0001-00:
Rendimento bruro
DIRF (R$)
IRRF da
DIRF (R$)
IRRF
da DIPJ (R$
IRRF
da DCOMP(R$)
10.821.922,97
519.452,30
519.414,93
956.308,22
O valor confirmado no Despacho Decisório (R$ 519.452,27) é maior que o
informado na DIPJ, e compatível com o apurado a DIRF.
Fonte pagadora CNPJ 23.274.194/0001-19:
Rendimento bruro
DIRF (R$)
IRRF da
DIRF (R$)
IRRF
da DIPJ (R$
IRRF
da DCOMP(R$)
1.171.938,43
56.253,04
56.249,01
61.591,85
O valor confirmado no Despacho Decisório (R$ 56.253,05) é maior que o
informado na DIPJ, e compatível com o apurado na DIRF.
Fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01:
Rendimento bruro
DIRF (R$)
IRRF da
DIRF (R$)
IRRF
da DIPJ (R$
IRRF
da DCOMP(R$)
2.687.370,57
128.993,79
176.857,35
179.141,15
O valor confirmado no Despacho Decisório (R$ 177.539,23) é maior que o
informado na DIPJ, e maior que o apurado na DIRF.
Fonte pagadora CNPJ 33.683.111/0001-07:
Rendimento bruro
DIRF (R$)
IRRF da
DIRF (R$)
IRRF
da DIPJ (R$
IRRF
da DCOMP(R$)
5.097.160,94
244.663,73
244.645,19
345.654,79
O valor confirmado no Despacho Decisório (R$ 244.662,75) é maior que o
informado na DIPJ, e compatível com o apurado na DIRF.
Verifica-se, portanto, que com exceção da fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-
01 em todas as demais fontes pagadoras o valor confirmado do IRRF foi compatível com a
informação prestada pela própria Recorrente na DIPJ.
Dessa forma, se o valor informado de IRRF na DIPJ estava errado, competia à
própria Recorrente informar o erro e apresentar documentos para comprovar as retenções
corretas, mas a Recorrente em nenhum momento afirma que as retenções informadas na DIPJ
estavam erradas.
A única fonte pagadora cujo IRRF apurado com a DIRF não foi compatível com o
informado na DIPJ foi a fonte pagadora CNPJ 33.000.167/0001-01. Mas mesmo em relação a
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.146 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900534/2015-31

essa fonte pagadora, o IRRF confirmado no Despacho Decisório (R$ 177.539,23) foi maior que
o informado em DIPJ (176.857,35 e na DIRF (128.993,79).
Por fim, a Recorrente alega que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em
diligência para determinar a análise do “extrato de DIRF” de todas as filiais e não somente da
matriz, de modo a não prejudicar a Recorrente por eventuais erros cometidos pelas fontes
pagadoras.
Ora, as DIRFs juntadas aos autos pela própria Recorrente demonstram que a
retenções informadas e consideradas no Despacho Decisório são relativas ao CNPJ básico, ou
seja, considerando matriz e filiais.
Por todo o acima exposto, não há reparos a fazer no acórdão combatido quanto às
retenções do código de arrecadação 6190.
Da apuração do saldo negativo complementar
Considerando o reconhecimento do IRRF relativo ao código de arrecadação 3426
da fonte pagadora CNPJ 08.160.809/0001-92 (Fundo de Investimento Angra dos Reis FI
Multimercado Telemar) no montante de R$ 9.624.032,11 e que o montante devido de IRPJ era
de R$ 123.765.499,98 de acordo com o Despacho Decisório, o saldo negativo apurado é de R$
42.252.823,60, conforme tabela abaixo:
IRPJ devido
123.765.499,98
(-) retenções em fonte
Confirmadas no Despacho Decisório
59.287.296,55
(-) Pagamentos
Confirmados no Despacho Decisório
83.293.309,99
(-) Estimativas compensadas
Confirmadas no Despacho Decisório
13.811.443,74
(-) demais estimativas compensadas
Confirmadas no Despacho Decisório
2.241,11
Saldo negativo reconhecido no
Despacho Decisório
32.628.791,49
(+) retenções reconhecidas no
Acórdão RV
9.624.032,11
Saldo negativo reconhecido
no processo
42.252.823,60
Conclusão
Pelo acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário
reconhecendo direito creditório complementar no montante de R$ 9.624.032,11, em face do
reconhecimento de retenções sob o código de arrecadação 3426 relativo a rendimentos auferidos
de R$ 40.139.393,76 do fundo de investimento Angra dos Reis FI Multimercado administrado
pelo Banco Safra.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital